Tribunal: TJES
Processo: 0006476-43.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006476-43.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILCIMAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADES PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II (duas vezes), na forma do art. 71, e art. 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando pena total de 13 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 364 dias-multa, insurgindo-se a defesa contra nulidades processuais, a condenação e a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de associação criminosa viola a coisa julgada material diante da absolvição definitiva dos corréus; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância do art. 226, do CPP; (iii) determinar se a citação por edital é inválida por ausência de tentativas de citação pessoal; (iv) verificar se a sentença se fundamentou exclusivamente em elementos informativos, em afronta ao art. 155, do CPP; (v) examinar a suficiência probatória para a condenação por roubo majorado e a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante pelo crime de associação criminosa não subsiste quando os corréus foram definitivamente absolvidos do mesmo delito, pois o tipo do art. 288, do CP, exige a associação estável de três ou mais pessoas, sendo inviável a condenação isolada, sob pena de violação à coisa julgada material.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico encontra-se preclusa e, ainda que superada, não invalida a condenação quando a autoria delitiva é comprovada por outras provas autônomas e independentes, como imagens de videomonitoramento, depoimentos das vítimas e confissões judiciais dos corréus.

A nulidade da citação por edital não se configura quando inexistente endereço conhecido do réu e demonstrada sua prolongada evasão, sendo válida a aplicação dos arts. 361 e 366, do CPP, sem prejuízo à ampla defesa.

A sentença não viola o art. 155, do CPP, quando fundamentada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que utilize elementos informativos da investigação corroborados em juízo.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restam demonstradas por boletim de ocorrência, imagens, reconhecimentos, depoimentos firmes das vítimas e demais provas judiciais, sendo suficiente o conjunto probatório para sustentar a condenação.

Na dosimetria, é indevida a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade quando fundadas em elementares do tipo e em registros não definitivos, bem como da situação econômica do réu, devendo tais vetores ser neutralizados.

Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pelos antecedentes, pelas circunstâncias e pelas consequências do crime, diante do modus operandi sofisticado, do elevado prejuízo patrimonial e dos graves danos psicológicos às vítimas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, 71, 288,
caput
, 59 e 33, § 2º, "a"; CPP, arts. 155, 226, 361, 366, 386, II e VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.686/PR, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no REsp 2.047.915/SP, Sexta Turma, j. 18.12.2023; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006476-43.2006.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILCIMAR DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: FABIANA VIEIRA LOUREIRO PANCOTTO, FABRICIO CARLOS RODRIGUES LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gi
lc
imar da
S
ilva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (id 15313559), integrada pela decisão de id 15313565.

Antes de passar à análise do mérito do recurso, dada a prejudicialidade da questão, impõe-se apreciar em sede preliminar a alegação da defesa de nulidade da sentença por violação à coisa julgada material quanto ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal, o qual prevê o crime de associação criminosa,
in verbis
:

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

O referido crime possui natureza plurissubjetiva, exigindo para a sua configuração a associação de 3 (três) ou mais pessoas, com permanência e estabilidade, para o fim específico de cometer crimes.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de associação criminosa, por supostamente ter se associado com os corréus Fabiano Lopes da Silva e Elton Ferreira da Costa para praticarem o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

No entanto, o corréu Fabiano foi absolvido do crime de associação criminosa por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão proferido em sede de recurso de apelação criminal (fls. 276/282), na forma do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por considerar ausente vínculo associativo com caráter permanente, cuja decisão transitou em julgado em 11/01/2008 (certidão de fl. 289-v).

Com isso, diante da absolvição do corréu Fabiano, o órgão ministerial requereu em alegações finas a absolvição do corréu Elton quanto ao referido crime (fls. 347/348), o que foi acolhido em sentença (fls. 363/376), transitada em julgado em 22/09/2009 (certidão de fl. 381).

Nesse cenário, diante do preceito primário do tipo penal do artigo 288, do Código Penal, e da absolvição dos corréus, à míngua de outros agentes na prática delituosa em conjunto com o apelante, não há como prevalecer a condenação deste pelo crime de associação criminosa, sob pena de violação à coisa julgada formada sobre a absolvição dos corréus quanto ao aludido crime.

À luz do exposto, acolho a preliminar de coisa julgada apresentada pela defesa e absolvo o apelante do crime previsto no artigo 288, do Código Penal.

PRELIMINAR
DE NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa também suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico realizado na esfera investigativa, por suposta violação ao procedimento legal previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, o que ensejaria a absolvição por suposta ausência de provas da autoria delitiva.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, verifica-se que a referida preliminar deve ser rejeitada.

Primeiro porque trata-se de questão já arguida pela defesa em sede de resposta à acusação (id 15313491), devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo
a quo

(id
15313494
), sobre cuja decisão não houve insurgência no tempo devido e por meio da via adequada, encontrando-se, pois, preclusa.

Posteriormente, em alegações finais (id 15313555), a defesa renovou a referida preliminar, novamente rejeitada por meio da sentença (id 15313559), a qual consignou o entendimento de que o conteúdo do reconhecimento do réu se sobrepõe às formalidades contidas no artigo 226, do CPP.

Nesse caso, ainda que o reconhecimento pessoal realizado nos presentes autos, na esfera investigativa, conforme Autos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 14, 55 e 58), esteja eventualmente desprovido de todas as formalidades legais estabelecidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da condenação no presente caso.

Isso porque a autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos por meio de outras provas autônomas e independentes, como as imagens do circuito interno de vigilância, os depoimentos das vítimas e a confissão judicial dos corréus Fabiano Lopes da Silva (fls. 157/158) e Elton Ferreira da Costa (fls. 349/350), que assumiram a prática do roubo em conjunto com o apelante.

Nesse sentido, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de comprovação da autoria do crime por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal:

[...]
O reconhecimento do réu não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios. 4. A jurisprudência atual permite a condenação com base em provas independentes, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 887686 PR 2024/0025801-9, publicado em 05/11/2024).

Ademais, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque, conforme asseverado, o acervo probatório é farto e composto por outras provas que igualmente demonstraram a autoria delitiva.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

PRELIMINAR
DE NULIDADE
D
A CITAÇÃO POR EDITAL

A defesa suscita ainda nulidade da citação por edital, por alegada ausência de tentativas de citação pessoal do réu. No entanto, também sem razão à defesa.

De logo, registro que a referida preliminar também já foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação (id 15313491) e foi devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo
a quo

(id
15313494
), sobre cuja decisão igualmente não houve insurgência no tempo devido e por meio da via adequada, encontrando-se, assim, também preclusa. Posteriormente, em alegações finais (id 15313555), a defesa renovou tal preliminar, novamente rejeitada por meio da sentença (id 15313559).

Ademais, de nenhum modo há que se falar em nulidade da citação pela via editalícia, porquanto, conforme certidão de fl. 148, não havia apontamento de endereço do apelante para realização de sua citação pessoal, o que ensejou a determinação de sua citação por edital (fl. 148), validamente realizada (fls. 149/151), em 27/10/2006, na forma do artigo 361, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, em 14/03/2007, conforme decisão de fl. 212, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, pelo período de 16 (dezesseis) anos.

Apenas em 16/09/2023, o apelante foi encontrado e teve o mandado de prisão cumprido em seu desfavor (fl. 434) e, em 23/08/2024, foi citado pessoalmente (id 15313488), sendo o curso do processo retomado.

Nesse caso, ainda que não esgotadas tentativas de citação pessoal, registre-se, conforme consignado na sentença, que o apelante permaneceu foragido por 16 (dezesseis) anos, o que evidencia o seu intento deliberado e evasivo à sua responsabilidade criminal e à aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente diante da conduta evasiva do apelante no intuito de se furtar ao êxito de sua citação pessoal.

Assim, rejeito a referida preliminar de nulidade.

PRELIMINAR
DE NULIDADE
D
A
SENTENÇA
POR
FUNDAMENTAÇÃO
EM

ELEMENTOS INFORMATIVOS

Por fim, a defesa suscita nulidade da sentença, por alegar que a condenação estaria fundamentada em elementos informativos, em inobservância ao previsto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, importa destacar, também aqui, que a referida preliminar já foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação (id 15313491) e foi devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo
a quo

(id
15313494
), sobre cuja decisão também não houve insurgência no tempo devido e por meio da via adequada, encontrando-se, pois, igualmente preclusa. Em alegações finais (id 15313555), a defesa renovou tal preliminar, que foi novamente rejeitada por meio da sentença (id 15313559).

Nesse sentido, observa-se que a defesa reapresenta, em mais de uma ocasião, matéria já preclusa, o que não pode ser admitido, sobretudo no presente caso, em que a aludida preliminar foi devidamente apreciada e rejeitada, sem verificação de ilegalidades ou irregularidades ao processo e às partes.

Não obstante, diferentemente do que a defesa sustenta, verifico, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça, que a sentença condenatória está fundada em elementos produzidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, como bem elucidado na própria sentença, o ordenamento jurídico brasileiro não veda a utilização dos elementos colhidos em sede policial para justificar o convencimento do magistrado, quando tais elementos estão corroborado pelas provas produzidas em juízo, o que afasta a violação ao suscitado artigo 155, do Código de Processo Penal.

Assim, também rejeito a referida preliminar de nulidade.

MÉRITO

Diante do acolhimento acima apenas da preliminar de coisa julgada, com o consequente afastamento da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal, destaco que
a

análise
quanto ao mérito do
recurso
ficará restrita a
o crime do
art
igo
157, §

2º, inciso II

(duas vezes), na forma do art
igo
71,
ambos
do Código Penal
.

De início, rememore-se que a denúncia, acostada ao id 15313212 (fls. 02/06), narra o seguinte:

[...] no dia 23 de fevereiro de 2006, por volta das 07 horas e 18 minutos, os ora denunciados em companhia de um outro elemento não identificado nos autos, todos armados, sendo o primeiro denunciado com uma pistola cal.380 e os demais com revólveres cal. 38, renderam a gerente de operações da agência do Banco Real, do Centro de Vila Velha, Margarete Tessarolo Rampineli, pouco antes de ela chegar ao banco e a obrigaram a abrir a porta da agência e a desativar o alarme.

Já no interior da agência, os acusados foram rendendo os funcionários a medida que iam chegando para trabalhar, e após renderem a tesoureira da referida agência, a obrigaram a abrir o cofre da tesouraria, bem como o cofre de sete terminais de autoatendimento e subtraíram dos mesmos, uma quantia de aproximadamente duzentos e quarenta mil reais.

Após o término do assalto, os meliantes com o intuito de conseguir se evadirem rapidamente do local do crime, subtraíram o veículo FIAT PÁLIO de placas MPP-4330, pertencente a gerente da agência bancária.

A ação criminosa dos acusados, no entanto foi registrada pelo circuito interno de televisão da agência bancária, tendo a autoridade policial competente, após a análise das imagens gravadas, detectado que entre os autores do assalto se encontravam os ora denunciados.

Foram mostradas várias fotos aos funcionários do banco, que reconheceram dentre tantas, as fotos dos ora denunciados.

Insta destacar que após algum tempo do ocorrido o denunciado Fabiano Lopes da Silva, foi localizado pela polícia, tendo em depoimento prestado na esfera policial, confessado a prática do delito, bem como a participação dos demais denunciados no assalto.

Quadra registrar ainda, que todos os denunciados possuem extensa folha de antecedentes, pela prática de roubos em sua maioria, já tendo sido condenados anteriormente.

Diante do exposto, estão os ora denunciados incursos nas penas do art. 157, g 2; incisos I e II (duas vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, cominado com o art. 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. [...].

Em decorrência das condutas delitivas acima transcritas
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, e artigo 288,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, no mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal; e a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal. Por fim, pugna pela concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, quanto ao pedido de absolvição, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que os elementos fático-probatórios do caderno processual são robustos e suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

A
materialidade
do mencionado crime está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fl. 09), das imagens do apelante e dos corréus (fls. 16/20), dos Autos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 14, 55 e 58), dos Autos de Apreensão (fls. 69 e 94), do Relatório Policial (fls. 96/98), todos dos autos físicos (id 15313212), além dos depoimentos das vítimas nas esferas investigativa e judicial.

Em relação à
autoria
, não obstante as alegações recursais de fragilidade e contradição das provas, os depoimentos colhidos, especialmente das vítimas, aliado à confissão judicial dos corréus Fabiano e Elton, aos reconhecimentos fotográficos e às imagens juntadas nos autos, comprovam que o apelante, em concurso de pessoas, praticou o crime de roubo na agência do Banco Real, no Centro do município de Vila Velha.

Nesse particular, ao ser ouvida em juízo (termo de audiência acostado ao id 15313537), a testemunha Giovana Tironi Paiva, à época tesoureira da agência bancária, narrou a dinâmica e a autoria do roubo, de modo que eventuais incongruências quanto a detalhes descritivos sobre roupas ou outras características dos agentes se justificam diante do longo tempo decorrido desde os fatos, há quase 20 (vinte) anos. Vejamos excertos transcritos no parecer da Procuradoria de Justiça:

[...]
era tesoureira e que quando chegou no local, a Margarete já estava rendida e acha que Diego também estava lá, e ela a comunicou que estavam sofrendo um assalto. Conta que um deles ficou com esta declarante e outro rapaz ficou com ela e o outro ficou com o restante dos funcionários que iam chegando na agência; afirma que abriu o cofre da agência e em seguida as máquinas do autoatendimento e o que ficou com ela, a ficou acompanhando e jogando os valores dentro de uma bolsa.
Afirma que, tinha que digitar a senha no autoatendimento para bloquear para nenhum cliente do banco usar; ia “lá atrás” com ele de novo e tirava o dinheiro dos cassetes e passava para a próxima.
Narra que, o rapaz que estava com esta declarante estava armado e acredita que o que estava com ela é o Gilcimar.
Ao ouvir sobre o depoimento em sede policial, afirma que com relação a roupas e nome de cada um, não se recorda, quem estava com tal roupa, quem ficou com ela ou quem não ficou não se lembra, não se recorda de detalhes pelo decurso do tempo. Diz que o que ficou com ela durante o assalto era moreno, acredita que ele estava de calça bege e blusa azul; que durante o assalto, permaneceu dentro da agência atrás das máquinas e também na frente das máquinas. Não se recorda, mas acha que não fez reconhecimento por fotografia dos assaltantes.
Conta que viu as imagens do assalt
o
onde esta aparecia durante o depoimento na delegacia. Afirma que o que ficou com ela durante o assalto é o assaltante às fls. 18 dos autos, o
d
e camisa azul e calça creme. Afirma que o rapaz nas imagens de blusa branca
,

de peruca,

também participou do assalto. E o de blusa azul estava armado.
[...].

Em consonância, em juízo (termo de audiência acostado ao id 15313537), a testemunha Antonio Carlos Néspoli, à época gerente geral do banco, também narrou as circunstâncias e autoria do crime, bem como afirmou que se recorda de um dos corréus usar peruca, identificado na fotografia de fl. 17 como o apelante. Vejamos:

[...]
se recorda que Margarete havia sido rendida, que ela chegava mais
cedo e
que quando chegou foi rendido também. Narra que havia
3 (
três
)
pessoas, que tudo isso durou em torno de 45 minutos a 01 hora; que sofreu ameaça psicológica, que eles disseram que se soasse algum alarma o primeiro que ia morrer seria este declarante; que teve acompanhamento psicológico por parte do banco, mas passado um tempo a vida seguiu normal
. Não se recorda se fez reconhecimento dos assaltantes;
confirma
a assinatura no depoimento em sede policial
, que não se lembrava de ter ido a delegacia, mas
ao
ouvir o depoimento se recorda. Se lembra de um deles estar bem caracterizado com peruca;
que na sala da Margarete tinha um outro elemento mas não consegue descrever; que ficou a maior parte do assalto na área comercial da agência. Não consegue fazer o reconhecimento de Gilcimar com, pois tem quase 19 anos desde a época dos fatos [...].

Além disso, a testemunha Diego de Souza Lemos, à época vigilante a serviço do banco, ao ser ouvido em juízo (termo de audiência acostado ao id 15313537), corroborou o seu depoimento prestado na esfera investigativa e confirmou que as pessoas identificadas à fl. 17 dos autos, o apelante e os corréus, praticaram o roubo. Confira-se:

[...]
o renderam no autoatendimento e o levaram a agência e lá o colocaram no banheiro e o mandaram colocar o uniforme sem deixar ele ter acesso ao armamento que ficava na tesouraria e o colocaram em local em que liberava as pessoas para entrarem e ficavam o monitorando e disseram que se ele fizesse alguma coisa iriam atrás dele.
Não se recorda de quantos assaltantes eram, sabe
que era mais de 3; estavam portando arma de fogo
; que na Prainha fez reconhecimento, não foi por foto, foi pessoal, havia pessoas atrás de um vidro.
Ao olhar a foto dos autos às fls. 17,
confirma
que eles participaram do roubo. Confirma depoimento em sede policial.

Afirma que por um período ficou traumatizado e não conseguiu mais atuar na área como vigilante, na época ficou afastado e teve que pedir para sair da área.

Lembra que havia um com peruca, era magro, mais alto que este declarante
. que devido ao tempo não consegue reconhecer Gilcimar como um dos assaltantes, mas
vendo as imagens reconhece que as pessoas constantes na fotografia participaram do assalto
[...].

Por outro lado, as testemunhas de defesa Jonas Souza e Luan Barbosa dos Santos, em juízo (termo de audiência acostado ao id 15313546), apresentaram informações sobre a conduta pessoal do acusado.

Assim também, ao ser interrogado perante a autoridade judicial (termo de audiência acostado ao id 15313546), o apelante negou a autoria delitiva, o que, no entanto, não se sustenta, diante do conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas.

A esse respeito, ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial valor probatório, pois tais crimes muitas vezes são praticados na clandestinidade, especialmente no presente caso, em que a vítima descreveu os fatos de maneira firme e detalhada. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. [...] (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

[...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, as imagens do circuito interno de videomonitoramento da agência bancária corroboraram os depoimentos das vítimas quanto à autoria da ação criminosa.

Diante disso, com base nas provas dos autos, diferentemente do que a defesa sustenta em suas razões recursais, conclui-se que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados em sede judicial, respeitados os consectários do devido processo legal, comprovam que o apelante, em concurso com os corréus, por meio de violência e grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo, subtraiu elevada quantia de dinheiro da agência do Banco Real, em Vila Velha, bem como subtraiu o veículo Fiat Pálio, placa MPP4330, pertencente à gerente da agência bancária, para se evadir do local.

Portanto,
nego o pedido da defesa de absolvição do apelante do crime previsto no
artigo 157, § 2
º
, inciso II, do Código Penal
, nos termos da sentença objurgada.

Além disso, quanto ao pedido de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, a defesa carece de interesse recursal, haja vista que tal majorante não foi imputada ao apelante, mas tão somente a majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Ato contínuo, passo a apreciar o pedido da defesa de redimensionamento da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal.

Inicialmente, na primeira fase da dosimetria, observo que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base do crime de roubo em
08

(oito) anos

e 06 (seis) meses

de reclusão e

268

(duzentos e setenta e

oito)

dias-multa,
por valorar em desfavor do apelante
06 (seis) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias, consequências do crime e s
ituação econômica

do réu,
sob os seguintes fundamentos:

:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 157, caput, do CPB, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Vale destacar que os crimes de roubo foram praticados na forma continuada, motivo pelo qual, passo a exame de um só dos crimes, para depois acrecer de fração.

Vou ao exame das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade

-

no caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é

grave
,

no crime de roubo,

uma vez que

o acusado, com dolo, subtraiu

o banco

no montante

de
R
$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
, mediante grave ameaça e violência.

Antecedentes -

No caso dos autos, vê-se que o réu

não possui bons antecedentes, conforme

certidão de antecedentes

às fls. 32/33.

Personalidade -

I
n casu,

o

péssimo carácter e a má índole do réu

está evidentemente demonstrada diante dos diversos processos que possui, que incluí roubos, extorsão, tráfico de drogas, etc, de modo que
evidencia que o réu é recorrente na prática de crimes.

Motivos do crime -

No caso em questão,

o réu nega a prática do crime

de roubo,

de maneira que não relatou a sua motivação.

Circunstâncias do crime -

Na hipótese,

quanto ao crime de roubo, considero as circunstâncias grave, já que praticou o ilícito

dentro de uma instituição bancária.

Consequências do crime -

In casu, penso que a consequência

é

grave, uma vez

que

além do

prejuízo financeiro altíssimo,

as vítimas ainda ficaram com sequelas psicológicas, especialmente a vítima Diego

que relatou ter ficado

traumatizado

de maneira que

não conseguiu mais atuar na área como vigilante.

Comportamento da vítima -

Contudo,

com relação

ao crime de roubo
, as

vítimas

em nada contribuíram para a ação do agente, já que

estava

trabalhando quando foi abordado pelo réu.

Situação econômica

-

do réu é boa, visto que se encontra assistido por

Advogado Particular.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime,

quanto ao crime disposto no art.

157
,

do CPB
,

considerando que

06

(
seis
) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em

08

(oito) anos

e 06 (seis) meses

de reclusão e

268

(duzentos e setenta e

oito)

dias-multa.

À vista disso, verifico que
a fundamentação utilizada pelo
magistrado sentenciante
quanto às circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade
e
à personalidade
é inidônea
e não deve prevalecer
,
haja vista que, quanto

à culpabilidade,
foram utilizadas

as elementares do
crime de roubo
e, quanto à personalidade
,
a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
Tais
vetores
, portanto, devem
ser neutralizados.

Assim também, no que se refere à situação econômica
do réu, cujo vetor não está disposto em conjunto com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, mas serve de parâmetro para fixação da pena de multa (artigo 60, do mes
mo Código), registro que o fato de o apelante estar assistido por advogado particular não
configura
fundamento idôneo para negativar tal circunstância
, na forma do artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.

Por outro lado,
entendo que devem ser mantidas
a s circunstânci a s judicia is relativa s

aos antecedentes,
às

circunstâncias e às
consequências
do delito
.

Isso porque, quanto aos an
tecedentes
, vetor objetivamente aferido, o apelante possui registros de condenação definitiva por crime anterior
(
fls. 32/33
)
, conforme consignado na sentença.

Além disso, q
uanto às circunstâncias
do crime
, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428),
reforço
que o
modus operandi
do apelante

evidencia maior gravidade da conduta e impõe a necessidade de maior repressão penal
,
pois, em conjunto com os corréus,
o apelante
se valeu

de uma
peruca
para praticar o roubo
, bem como
rendeu
funcionários
da agência bancária e obrigou a gerente a abrir a porta da agência e a desativar o alarme, além de se valer
de arma
s
de fogo
para o intento delitivo
.

A
demais, em relação às consequências do crime,
os danos resultantes da conduta delituosa
foram graves,
em razão do

elevado

prejuízo financeiro
, concernente na subtração d
e um
veículo FIAT PÁLIO, placa MPP4330,
e
a
quantia
aproximada de

R$ 240.000,00
(
duzentos e quarenta mil reais
)
,
à época dos fatos
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a viabilidade de se valorar negativamente as consequências do crime quando se estiver diante de prejuízo que desborde daquele esperado do tipo penal. Confira-se:

[...]
6.
As consequências do crime também foram valoradas negativamente, fundamentadas no
expressivo prejuízo causado à vítima, de aproximadamente R$ 350.000,00, o que extrapola a objetividade jurídica do tipo penal e é compatível com a jurisprudência deste Tribunal, que admite a consideração da elevada monta do prejuízo em crimes patrimoniais para agravar a pena
(
STJ,
AgRg no AREsp 2.15.960/MG, Quinta Turma).

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.743.706/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Ainda
,
conforme consignado na sentença,

as
sequelas psicológicas

sofridas pelas vítimas
decorrentes da ação delituosa
foram graves
,
notadamente
a vítima Diego
,
a qual
narrou
em juízo que “
por um período ficou traumatizado e não conseguiu mais atuar na área como vigilante, na época ficou afastado e teve que pedir para sair da área
”

(id 15313537)
. Tal
fator extrapola
o normal do tipo e justifica concretamente a exasperação da pena-base. Vejamos:

[...]
3.
As consequências do crime foram valoradas negativamente considerando os graves danos psicológicos causados à vítima, que extrapolam as elementares do tipo penal de roubo.

[...] (STJ - AgRg no REsp: 2047915 SP 2023/0012961-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)
.

Destaque-se, ademais,
que
a existência de circunstâncias judiciais favoráveis
, como conduta social e personalidade,
não são elementos de redução da pena-base, pois são consideradas circunstâncias neutras e servem apenas para manter a pena-base no mínimo legal, caso ausentes circunstâncias judiciais negativas.

Assim,
m
antidas 0
3
(
três
) circunstâncias judiciais, concernentes
aos antecedentes,
às circunstâncias e
à
s consequências do crime
, e mantendo-se o patamar
de exasperação
utilizado na sentença
,
fixo a pena-base em
0
6
(
seis
)

a
nos
e 0
3
(
três)
meses

de reclusão
e 138 (ce
nto e
trinta e oito)
dias-multa.

Passando-se para a segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes
e agravantes
de pena.

Na sequência, na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Por outro lado, fo
ram
reconhecid
as

a majorante
relativa ao
concurso de pessoas,
na fração de
1/6 (um sexto)
, assim como a continuidade delitiva, também
na fração de

1/6 (um sexto).

Assim,
f
ixo
a pena definitiva do apelante em
0
8
(oito)
a
nos, 0
6
(seis)
m
eses e 0
2
(dois)
d
ias de reclusão e
188
(cento e oitenta e oito)
d
ias-multa.

Por conseguinte, diante do quantitativo de pena aplicado
, mantenho
o regime fechado

para início de cumprimento de pena,
n
a forma do artigo 33, § 2º, alínea "
a"
, do Código Penal
.

Por fim,
em conformidade com a r. sentença,
vislumbro não ser o caso de
revogar a prisão preventiva e de
conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, diante da concreta
gravidade da conduta
,
aliada à possibilidade de reiteração delitiva, além
d
o regime fechado estabelecido para o início do cumprimento da pena
aplicada
.

Soma-se a isso o fato de que o apelante

esteve
preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia, permanecendo o
periculum libertatis
no presente caso. Nesse sentido:

[...]
A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
, para
acolher
a preliminar de coisa julgada
e, por conseguinte,
afastar a condenação do apelante pela prática do crime
previsto no artigo 288, do Código Penal
,
bem como
, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a pena definitiva do apelante pela prática do crime
previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
,

em

0
8
(oito)
a
nos, 0
6
(seis)
m
eses e 0
2
(dois)
d
ias de reclusão
,
em regime inicial fechado,
e
188
(cento e oitenta e oito)
d
ias-multa
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.